Tribunal: TJPA
Processo: 0004844-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004844-79.2012.8.14.0301

APELANTE: JOAO CARNEIRO PINHO FILHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
DEPENDENTE CÔNJUGE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU
PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL.
INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSA
ÇÃO FINANCEIRA
PARA O
INSTITUTO
NACIONAL
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
(INSS).
RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO
PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA
AO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO DECISÃO
UNÂNIME
.

1 - Com o
advento da Emenda
Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da
CF/88, o § 13 que impôs
ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo
em comissão, bem como de
outro carg
o temporário ou de emprego público,
a vinculação obrigatória ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
sendo que, no caso, a servidora
falecida era vinculada e recolhia
contribuição ao regime ao regime
previdenciário próprio do Estado do Pará
antes
da alteração constitucional.

2 - Dos documentos contidos nos autos, verifica-se que a falecida foi admitida no serviço
público
desde
03/10/1989
, exercendo sua função até a data de
02/04/2011
em
decorrência
de seu falecimento (
conforme documentos em
ID.
Num. 4939223
-
Pág.
20/
22
)
,
acumulando, portanto, o to
tal de
21
(
vinte e um
)
anos, 06
(
sei
s)
meses e 05
(
cinco
)
dias de contribuiç
ão.
Dessa maneira, diante da demonstração de que a servidora ingressou no serviço
público, mesmo a título de contratação temporária, antes da EC nº 20/98, e que, durante toda a
vigência do vínculo contribuiu para o FINANPREV, conclui-se então que compete ao Instituto de
Gestão Previdenciária-IGEPREV a responsabilidade pelo pagamento do benefício postulado.

3 - Relativamente aos juros de mora e
correção
monetária, deve
-
se observar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão
geral, consignou

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
Conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
-
IGEPR
EV
,
contra ar. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado

por
JOÃO CARNEIRO PINHO FILHO,
proposta em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
concedeu parcialmente a segurança pleiteada na exordial.

Em síntese, na inicial, o impetrante
informa ser
vi
úvo de
A
na
M
aria
N
ascimento
P
inho, falecida em 02/04/2011, servidora p
ública desde 03/10/1989.

Em 28.09.2011 o impetrante solicitou junto ao IGEPREV a concessão da pensão, apresentando todos os documentos necessários para concessão do benefício.

R
equereu a concessão de medida liminar da pens
ão por morte e, ao final, a concessão da segurança.

A
autoridade coatora prestou informaç
ões em
ID. 493922
6 e
ID. 4939227, afirmando que a falecida era servidora p
ública temp
or
ária, raz
ão pela qual n
ão h
á
direito a pens
ão atrav
és do regime pr
ó
prio estadual, nos termos do art. 40,
§
13
º
, da
C
onstituiç
ão
F
ederal.

Resolvendo a lide, o juízo singular prolatou sentença concedendo parcialmente a segurança, para determinar que a autoridade coatora conceda a pensão por morte ao impetrante, já na próxima folha de pagamento, sob pena de multa diário, em caso de descumprimento, no importe de R$ 1.000,000 (um mil reais).

Irresignado o IGEPREV interpôs a presente apelação, alegando em síntese, a aus
ência do direito pleiteado, pois
o
vínculo da ex
-
servidora
com a Administração Pública
Estadual
foi
exclusivamente temporário,
raz
ão pela qua
l
esta deveria ser segurada do INSS.

Sustenta que ao servidor temporário, deve ser aplicado o Regime Geral de Previdência Privada - RGPS, em obediência ao art. 40, §13 da CF/88 e art. 5º,
parágrafo
único, da lei complementar estadual nº 039/2002, devendo ser feita compensação financeira entre os regimes de previd
ência, institu
ída pela lei n. 9.796/99
.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicaç
ão
de juros
, a partir da citaç
ão,
e correç
ão
monet
ária
conforme art. 1
ª-F
da lei n. 9.494/97.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, embora devidamente intimação, conforme certidão Id nº 4939244.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença. (Id n º 5120449)

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar o direito do autor ao recebimento ou não de pensão pela morte da sua cônjuge falecida, ex-segurada do regime próprio de previdência social do Estado do Pará. em verificar a existência de dependência entre o autor e a ex-servidora, Sra. Ana Maria Nascimento Pinho, falecida em 02/04/2011.

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos.

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da unio estável, respectivamente;

(...)
.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).”

Adentrando ao exame da controvérsia, importante ressaltar inicialmente que com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos seguintes termos:

“§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.”

Na hipótese dos autos, constata-se que a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98, conforme se constata no contracheque da segurada, onde consta o vínculo não estável, bem como, o desconto para contribuição previdenciária ao FINANPREV. (Id nº 4939223)

Diante de tais fatos, depreende-se que a servidora falecida passou aproximadamente 20 (vinte) anos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidora temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. (Id nº 4939223).

Como dito alhures, após a alteração constitucional, passou a ser delineada uma nova forma para o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargos temporários, estando, então, atualmente, a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Contudo, no presente caso, de se registrar que apesar da autarquia apelante ter conhecimento do vínculo precário da falecida, em nenhum momento providenciou a sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, após a alteração constitucional, tampouco providenciou o repasse das contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para fins de compensação financeira.

Dos documentos contidos nos autos, verifica-se que a falecida foi admitida no serviço público desde 03/10/1989, exercendo sua função até a data de 02/04/2011em decorrência de seu falecimento (conforme documentos em ID. Num. 4939223 -Pág. 20/22), acumulando, portanto, o total de 21 (vinte e um) anos, 06 (seis)meses e 05 (cinco)dias de contribuição.

Dessa maneira, diante da demonstração de que a servidora ingressou no serviço público, mesmo a título de contratação temporária, antes da EC nº 20/98, e que, durante toda a vigência do vínculo contribuiu para o FINANPREV, conclui-se então que compete ao Instituto de Gestão Previdenciária-IGEPREV a responsabilidade pelo pagamento do benefício postulado.

Ressalta-se, que não havendo a comprovação de compensação financeira entre as autarquias previdenciárias, não haveria como o recorrente postular a pensão por morte perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), situação esta que o deixaria desamparado ao direito que possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

Isto posto, compulsando os autos verifico que o autor comprovou que era casado com a ex-segurada até seu óbito, conforme demonstra a certidão de óbito e averbação na certidão de casamento (Id nº 4939223- Pág 23), estando portanto, entre os beneficiários previstos em lei para percepção do benefício de pensão por morte, nos termos do art. 6º, I da lei complementar nº 39/2002. Logo, desincumbiu-se do ônus da prova que lhe incumbia.

Portanto, dúvidas não há quanto ao direito do impetrante, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, destaco os precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ATECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADO.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE FILHO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS
.DANO MORAL POR DEMORA INJUSTIFICADA DO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.DESCABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINARIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. Mérito. 2.1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional.
2.2.
In casu, o recorrido/autor é filho da servidora Rosangela Maria Ribeiro da Silva, admitida temporariamente para exercer a função de Agente de Artes Práticas junto à Secretaria Executiva de Restado de Saúde Pública, cujo vinculo teve início em 01/02/1991 até 12/2011. 2.3. Vislumbra-se também, que a servidora falecida passou aproximadamente de 20 (vinte) anos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidora temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. 2.4. Inexistindo nos autos a comprovação de compensação financeira entre as autarquias previdenciárias, não haveria como o recorrente postulara pensão por morte perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), situação esta que o deixaria desamparado ao direito que possui na condição de dependente qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.
3. (...)4.1. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425. 5. Apelo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade. (TJ-PA -APL: 08055291420168140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE.SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PORILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIOPELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OSINSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇAREFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTECASADA COM O SERVIDOR FALECIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO
.
1 - Dos documentos colacionados aos autos constata-se que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais de 20 anos até a data óbito.2 - Apesar do apelado ter conhecimento do vínculo precário do servidor falecido, em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA.3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelante requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente a deixa desamparada do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar
.4 – Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediatojulgamento.5 – Comprovada a condição de esposa da apelante, sua dependência econômica é presumida, devendo ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado (Súmula n. 340 do STJ), com o ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.6 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Sentença reformada. (2016.02285808-51, 160.692, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ªTURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-13)

No que se refere à correção monetária, o cálculo deverá observar o IPCA-E em razão da decisão firmada pelo STF no RE 870.947, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), não havendo, nesse aspecto, acolhida ao pleito do Apelante quanto à aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9494/1997

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/11/2021